Tribunal: TJBA
Processo: 8037519-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037519-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES E EM CLÍNICA INDICADA PELA REQUERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DO PROCEDIMENTO TERAPEUTICO PRESCRITO. POSSIBILIDADE. MEDIDA SUBSTITUTIVA DA TUTELA ESPECÍFICA. ARTIGOS 297, 497 E 536 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037519-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada ANA CLAUDIA DA SILVA SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador
, .

JR25